Tribunal: STF
Processo: HC 201751
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Junio Taiacol, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não concedeu do HC nº 661.387/SP.
    O impetrante sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que seria o caso de concessão da ordem para determinar a imediata progressão de regime de cumprimento da pena.
    A esse respeito, a defesa afirma que
    “o digno magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, mesmo tendo o sentenciado preenchido os requisitos legais, fundamentando sua decisão na quantidade de pena por cumprir e na gravidade dos crimes cometidos”.
    Aduz, ainda, que “fundamentos como longa pena a cumprir, crimes graves e faltas graves já reabilitadas, não constituem fundamentos idôneos para indeferir benefícios da execução penal”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a progressão do paciente para o regime semiaberto.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 661.387/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, consoante destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik, ao não conhecer da ordem, faz-se necessária a análise pelo juízo da execução do atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime de cumprimento de pena, sendo 
    “que o Tribunal a quo manteve o indeferimento da progressão pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto, e a discricionariedade do Juízo singular, destacando-se a ausência de crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, de forma que a progressão neste momento se mostra precoce”.
    Logo, cabe à instância ordinária, soberana na análise de prova, concluir pela presença, ou não, dos requisitos para a progressão, não sendo o habeas corpus a via adequada para revolver essas questões e deferir, de forma imediata, o pleito de progressão.
    Nesse sentido:
    “Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.” (HC nº 156.894-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/18)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente